Tribunal: TJMT
Processo: 1003072-35.2024.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003072-35.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), JESSICA DANIELE COSTA VIEIRA - CPF: 042.003.561-39 (APELADO), DINEIA DE SOUZA COSTA - CPF: 567.989.461-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERFIL EM REDE SOCIAL HACKEADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MULTA COMINATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, confirmando tutela de urgência para determinar a recuperação de perfil da rede social Instagram, e condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de multa e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões: (i) saber se há responsabilidade da plataforma por conta invadida por terceiros; (ii) se é cabível a indenização por danos morais; (iii) se a ausência de autenticação em dois fatores exime a responsabilidade da empresa; (iv) se é válida a multa cominatória imposta em razão do descumprimento de ordem judicial.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços por falhas na prestação do serviço, independentemente de culpa (art. 14 do CDC).
4. Restou demonstrado que o perfil da usuária foi invadido, resultando em conduta fraudulenta de terceiros, o que revela falha na segurança da plataforma e enseja o dever de indenizar.
5. A não utilização da autenticação em dois fatores não afasta a responsabilidade da ré, pois a ferramenta de segurança não é obrigatória e tampouco exime o fornecedor de prover ambiente seguro.
6. A condenação por danos morais mostra-se proporcional à lesão causada à esfera íntima da autora e está de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte.
7. A multa cominatória é válida e adequada à finalidade coercitiva da ordem judicial, estando a sua manutenção respaldada na jurisprudência desta Corte.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É objetiva a responsabilidade do provedor de serviços de redes sociais por falhas na segurança de contas invadidas por terceiros, quando demonstrada vulnerabilidade do sistema.
2. A ausência de autenticação em dois fatores não afasta o dever de segurança mínima na prestação do serviço.
3. A indenização por dano moral é devida quando o comprometimento do perfil gera prejuízo à esfera íntima do usuário.
4. A multa cominatória é legítima quando há descumprimento de ordem judicial expressa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI; 14, caput e §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC nº 1043658-19.2021.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 19/07/2023; TJMT, AC nº 1010411-33.2022.8.11.0002, Rel. Des. Guiomar T. Borges, j. 14/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer identificada pela numeração única: 1003072-35.2024.8.11.0040, movida por
JESSICA DANIELE COSTA VIEIRA
, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, confirmando a tutela de urgência concedida anteriormente, tornando definitiva a ordem de

recuperação da conta do Instagram, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação (Id. 298730358).

Inconformada, a parte apelante argumenta que o Juízo de Origem se equivocou ao julgar procedente o pedido inicial, alegando a ausência de responsabilidade civil, descabimento da condenação indenizatória, imprescindibilidade de indicação de endereço de e-mail seguro para iniciar o procedimento de recuperação e necessidade de afastamento de multa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais (Id. 298730362).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 298730366).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA
contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer movida por
JESSICA DANIELE COSTA VIEIRA
.

A sentença impugnada julgou
procedente
o pedido inicial,
confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida
, para tornar definitiva a ordem de recuperação da conta da rede social
Instagram
. Além disso, condenou a parte ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, bem como ao pagamento de
multa no mesmo montante
e de
honorários advocatícios sucumbenciais
, arbitrados em
10% (dez por cento)
sobre o valor total da condenação.

Irresignada com o desfecho da demanda, a parte apelante sustenta que o Juízo
a quo
incorreu em
error in judicando
ao julgar procedente o pleito inicial, aduzindo, em síntese:

(i) a inexistência de responsabilidade civil a ensejar reparação;

(ii) a impropriedade da condenação indenizatória;

(iii) a imprescindibilidade da indicação de endereço eletrônico seguro como condição para o procedimento de recuperação da conta; e

(iv) a necessidade de exclusão da multa imposta.

Sem maiores delongas, passo à análise do
mérito recursal
.

Inicialmente, cumpre salientar que se aplica ao caso o
Código de Defesa do Consumidor
, nos termos do art. 14:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a responsabilidade da instituição apelante pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é
objetiva
, sendo
desnecessária a comprovação de culpa
para a configuração do ilícito.

Não obstante toda a argumentação recursal, verifica-se, no caso concreto, que o perfil da autora nas redes sociais
Instagram e Facebook
foi
invadido (“hackeado”)
, com a consequente
consumação de fraude
.

Resta evidenciado que o serviço prestado pela apelante foi
defeituoso
, nos termos do § 1º do art. 14 do CDC:

“§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.”

A tese de
culpa exclusiva de terceiro
não se sustenta, pois a fraude somente foi possível devido à
falha na segurança do aplicativo
, que possibilitou a invasão do perfil da autora.

Ademais, o fato de a usuária
não ter ativado a autenticação em dois fatores
não exime a responsabilidade da apelante, pois, se tal ferramenta fosse imprescindível à segurança, sua
utilização deveria ser obrigatória
, e não facultativa.

Destarte, cabe à empresa
adotar medidas eficazes de segurança
que impeçam a atuação de hackers/fraudadores, não sendo admissível
transferir ao consumidor a responsabilidade exclusiva
pela proteção da conta.

Não se pode, portanto, transferir ao usuário os riscos inerentes à atividade exercida pela empresa, devendo esta
responder pelos prejuízos decorrentes de suas vulnerabilidades sistêmicas
, o que afasta a alegação de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Dessa forma, ainda que a apelante alegue ausência de responsabilidade,
o dever de indenizar é incontestável
.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“Recurso de Apelação Cível nº 1043658-19.2021.8.11 .0041– Capital Apelante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. Apelada: Rafaella Campos de Araújo. E M E N T A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – INVASÃO DE PERFIL EM REDES SOCIAIS – CONTA HACKEADA – APLICAÇÃO DE GOLPES EM SEGUIDORES E CLIENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – VULNERABILIDADE DO SISTEMA - DESÍDIA DA FACEBOOK DEMONSTRADA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Conforme o disposto no art . 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultaram em violação a direito da personalidade da usuária, a responsabilidade é da empresa provedora, por evidenciar-se falha na prestação do serviço oferecido. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto
. A imposição de multa diária tem por objetivo forçar a parte a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento . Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.” (TJ-MT - AC: 10436581920218110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)(destaquei)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA. INVASÃO DE PERFIL NA REDE SOCIAIL “INSTAGRAM”. CONTA HACKEADA. APLICAÇÃO DE GOLPES EM SEGUIDORES E CLIENTES . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VULNERABILIDADE DO SISTEMA. DESÍDIA DA FACEBOOK DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. 1
. Conforme o disposto no art. 14, do CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” 2. “Consequências decorrentes de práticas ilícitas que resultaram em violação a direito da personalidade da usuária, a responsabilidade é da empresa provedora, por evidenciar-se falha na prestação do serviço oferecido
.” (TJ-MT - AC: 10436581920218110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023) 3. A empresa provedora do serviço não pode transferir o risco de sua atividade ao usuário, devendo responder pelos prejuízos que suas brechas de segurança possam causar, de forma que no caso não há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros . 4. Sentença mantida. 5. Recurso desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006197020238110018, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/02/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL - INSTAGRAM HACKEADO - PERFIL PROFISSIONAL - APLICAÇÃO DE GOLPES - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Configura falha na prestação do serviço a conduta do provedor de serviços que demora para reestabelecer o acesso da autora à sua conta profissional mantida em rede social, máxime porque o impedimento de acesso se deu em decorrência de invasão da conta por golpistas (instagram hackeado), que cometem ilícitos e macularam o nome da autora. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10104113320228110002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024) (destaquei)

Quanto ao
valor arbitrado a título de danos morais
, verifica-se que, consideradas as
circunstâncias do caso concreto
, as
condições das partes
, o
comportamento da requerida
e, sobretudo, a
finalidade da reparação do dano moral
que deve
compensar o dano
e
desestimular condutas abusivas
, o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
mostra-se
razoável e proporcional
.

Nesse sentido, cito trecho do acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 14/02/2024, analisando caso idêntico:

“De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, que resulta, em consequência, na obrigação de indenizar.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O valor não representa mero simbolismo, sob pena de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Em casos dessa natureza, esta Câmara tem arbitrado a condenação em R$ 10.000,00, em casos similares e porque atende à razoabilidade o que norteia a espécie, de modo que não é caso de redução da verba indenizatória, já que fixada em valor abaixo da média (R$ 8.000,00)
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10104113320228110002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024)
(destaquei)

A propósito, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - OFENSA À HONRA E VIOLAÇÃO AO DIREITO DE IMAGEM POR MEIO DE PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL - OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE COMPROVADA – DANO MORAL DEVIDO - VALOR INDENIZATÓRIO MINORADO - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O dano moral é aquele que atinge os direitos de personalidade da pessoa, de modo que infortúnios, desavenças e dissabores próprios da vida em sociedade não geram abalo moral porque não ofendem, em tese, a dignidade humana. No entanto, em situações nas quais o evento atingir valores fundamentais protegidos pela CF/88, causando, por exemplo, abalo à moral, à psique, à saúde da pessoa, ferindo sua imagem ou personalidade; extrapolando, portanto, o mero dissabor e a esfera do dano material, a solução é diversa, sendo cabível a indenização por danos morais
. 2. A veiculação da imagem sem autorização por certo que gera o dever de indenizar, dada a ofensa ao seu íntimo, a considerar os fatos que abalaram seu psicológico. 3.
Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito . Quantum reduzido
.” (TJ-MT 10223858120218110041 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL - INSTAGRAM HACKEADO - PERFIL PROFISSIONAL - APLICAÇÃO DE GOLPES - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - MANUTENÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta do provedor de serviços que demora para reestabelecer o acesso da autora à sua conta profissional mantida em rede social, máxime porque o impedimento de acesso se deu em decorrência de invasão da conta por golpistas (instagram hackeado), que cometem ilícitos e macularam o nome da autora.
No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10104113320228110002, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2024) (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO E EFETIVAÇÃO DE PROTESTO – HOMÔNIMO – DEVER DE INDENIZAR – ATO ILÍCITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como cediço, na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, modalidade em que não se exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano. 2 . Ademais, o apontamento de dívida a protesto e o ajuizamento de execuções fiscais, em decorrência de cobrança de dívida de homônimo configura hipótese de danos morais, passível de indenização. 3.
O quantum indenizatório deve levar em consideração os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar
. 4 . Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002080-07.2018.8 .11.0001, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/05/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 07/06/2024) (destaquei)

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEMORA EXCESSIVA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DETERMINADO JUDICIALMENTE – MUNICÍPIO NÃO INTEGRANTE E NÃO CONDENADO NA PRIMEIRA DEMANDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – PROVA DO DANO EFETIVO E DA CONDUTA DO ESTADO DE MATO GROSSO – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – DEVER DE INDENIZAR – CARACTARIZADO – QUANTUM ARBITRADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N.º 810, DO STF E N.º 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/2021 – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARA EXCLUÍ-LO DO POLO PASSIVO POR ILEGITIMIDADE – RECURSO DO ESTADO NÃO PROVIDO . 1. Em que pese a responsabilidade solidária dos entes públicos municipal, estadual e federal quanto ao fornecimento do procedimento cirúrgico em questão, nesta ação não mais se discute sobre a reponsabilidade para sua disponibilização, mas sim a demora para o efetivo cumprimento da sentença, que, in casu, foi proferida somente contra o ESTADO DE MATO GROSSO. Preliminar acolhida para excluir do polo passivo o MUNICÍPIO. 2 . À luz do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado (lato sensu) responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral, seja de ordem material, porquanto, na hipótese, incide a teoria do risco objetivo da administração pública. 3. A excessiva demora para a realização de procedimento cirúrgico, determinado em demanda judicial transitada em julgado, aliada ao dano suportado pela vítima, que se agravou consideravelmente em razão do mencionado atraso, enseja a reparação pretendida. 4 . Estando comprovada a conduta do agente, o dano e o nexo de causalidade, cabível a indenização pelos danos morais suportados pela vítima. 5.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com moderação, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro, mas não ocasione um enriquecimento injustificado para o lesado
. 6 . A Emenda Constitucional n.º 113, de 03 de dezembro de 2021, de aplicação imediata, dispõe, no artigo 3º, que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic. 7. Na hipótese, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n .º 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12 .2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora. 8. Nos termos do art. 85, § 11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art . 85, do CPC.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002583-92.2018.8 .11.0050, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 20/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/02/2024) (destaquei)

Igualmente, deve ser
mantida a multa pelo descumprimento da ordem judicial
, pois, mesmo
devidamente intimada
, a apelante
não reativou a conta da parte autora
.

Em consonância com o entendimento predominante neste egrégio Tribunal, a multa cominatória (astreintes) é
instrumento legítimo para compelir a parte ao cumprimento de ordem judicial
, sendo cabível enquanto persistir a inércia.

Aliás, vejamos como este e. Tribunal de Justiça decidiu em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MOTIVADO POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL / CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE - IMPUGNAÇÃO – REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO VALOR – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Conforme inteligência do art. 5º , § 6º , da Lei n. 11 .419 /06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais, a fim de suprir a necessidade de intimação por meio de carta com aviso de recebimento, por atingir o fim pretendido, qual seja, alertar diretamente a parte interessada a impulsionar o feito, conforme determinação judicial, sob pena de extinção. In casu, não há o que se falar em violação ao disposto no art. 485 , III , § 1º , do CPC , pois, a ação tramita pelo Processo Judicial Eletrônico - PJE A orientação jurisprudencial é no sentido de que o valor de astreinte pode ser revisto a qualquer tempo, caso seja excessivo ou insuficiente (art. 537, § 1º, inciso I, CPC), de modo a adequar-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e afastar a possibilidade de enriquecimento sem causa
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10104558720248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024) (destaquei)

Desse modo, deve a sentença ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo incólume a sentença recorrida
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
maje-se os honorários advocatícios
sucumbenciais em
2% (dois por cento)
,
totalizando 12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025